Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A Execução Fiscal proposta em desfavor do espólio do devedor originário deve ser instruída com a certidão de óbito, de modo a demonstrar a regularidade do polo passivo.
2. Após abertura do inventário, o espólio deve ser representado pelo inventariante, conforme artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. Tendo em vista que a parte exequente, devidamente intimada para promover a emenda à inicial, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.